Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739773-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLECIO MACEDO DOS SANTOS PACIENTE: CLECIO MACEDO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CLECIO MACEDO DOS SANTOS, em seu nome e de próprio punho, em que indica como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega cumprir de pena de 10 anos de reclusão, devendo ser possibilitada sua progressão de regime após cumprimento de 25% da pena. Dada vista à Defensoria Pública, informou que representa o impetrante/paciente, tendo havido atendimento no dia 25/10/2022 e que pedido idêntico ao objeto do presente Habeas Corpus foi formulado anteriormente, ainda pendente de decisão pelo Juízo de Execução. É o relatório. Como informado pela Defensoria Pública, o impetrante/paciente formulou pedido idêntico ao objeto do presente Habeas Corpus, ainda não decidido pelo Juízo de Execução (id. 42130078). Portanto, como o pedido ora formulado não foi previamente analisado pela instância inferior, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. Nesse sentido, já decidiu esta Turma: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E BAIXA DO PROCESSO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 3. Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. 4.Ordem denegada. (Acórdão 1634196, 07315226620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR